Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO no 4549/2017 do BACEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente busca a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 5.088,41, referente a parcelamento fácil não solicitado, mas cobrado na fatura de cartão de crédito. Sustenta, em suas razões, que sempre pagou integralmente o valor efetivamente devido, deixando em aberto apenas o valor referente ao parcelamento automático. Alega que deveria ter sido comunicada pela instituição financeira do parcelamento.

II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

III. O recorrido impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Entretanto, da análise dos documentos de ID 38319542; 38319543 constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça que ora defiro. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

V. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte autora. Isso porque a fatura do mês de setembro de 2019, com vencimento em 10/09/2019, não traz nenhum parcelamento rotativo e, mesmo assim, a autora realizou o pagamento parcial da fatura, pagando um valor bem abaixo do valor devido. A partir do mês subsequente observa-se que a autora passou a realizar o pagamento parcial das faturas, o que deu ensejo ao parcelamento automático da fatura e, diante dos sucessivos pagamentos feitos parcialmente, novos parcelamentos automáticos foram sendo feitos pelo banco.

VI. O parcelamento automático da fatura (“parcelamento fácil) está de acordo com as normas dispostas na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil. O art. 1o da referida Resolução dispõe que: “O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”. Desse modo, não há abusividade nos parcelamentos efetuados pelo banco réu.

VII. A recorrente alega violação ao dever de informação, uma vez que não foi cientificada dos parcelamentos automáticos, contudo, tal argumento não deve prosperar. A autora já havia ingressado com demanda anterior em razão de parcelamento automático realizado pelo banco réu e, resta comprovado nos autos, que tinha ciência de que a falta de pagamento ou o pagamento parcial da fatura gera, pela instituição financeira ré, o automático parcelamento do débito, a ser cobrado na fatura do cartão de crédito. Como bem assentado na r. sentença “cabia à parte autora cooperar para minorar os danos, sob pena de enriquecimento sem causa”.

VIII. Desse modo, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).